Tribunal: TJDFT
Processo: 0719946-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL COM REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. CONFLITO RECEBIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar pedido de divórcio consensual cumulado com regulamentação de guarda, visitas e alimentos em favor de filho menor. A ação foi inicialmente proposta na Circunscrição Judiciária de Brasília, contudo o menor reside com a genitora, em Vicente Pires, local vinculado à Circunscrição Judiciária de Águas Claras, foro do juízo suscitante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual é o juízo competente para processar e julgar ação de divórcio consensual cumulado com questões relativas à guarda, visitas e alimentos de menor, à luz das normas de competência absoluta voltadas à proteção do interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 147, I e II, do ECA dispõe que a competência é firmada pelo domicílio dos pais ou responsável, ou, na falta destes, pelo local onde se encontre a criança ou adolescente, configurando competência de natureza absoluta.
4. A Súmula 383 do STJ reforça que ações conexas de interesse de menor devem, em regra, ser processadas no foro do domicílio do guardião da criança.
5. O art. 53, I, "a", do CPC estabelece que o foro competente para ações de divórcio, quando há filhos incapazes, é o do domicílio do guardião.
6. A jurisprudência da 2a Câmara Cível do TJDFT é firme no sentido de que a competência nessas hipóteses visa à proteção do menor e, portanto, reveste-se de natureza absoluta, afastando-se a aplicação da regra da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43).
7. O fato de se tratar de divórcio consensual não altera a competência firmada em razão do interesse do menor, tampouco se admite declínio de ofício de competência relativa quando se trata de competência absoluta.
8. Sendo a guardiã domiciliada em Vicente Pires/DF, a competência é do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito negativo de competência recebido. Declarado competente o juízo suscitante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 53, I, “a”, 66, II, 951 e 953, I; ECA, art. 147, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 383; TJDFT, Acórdãos 1792179, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27.11.2023, DJe 13.12.2023; 1773184, Rel. Des. Renato Scussel, j. 16.10.2023, DJe 06.11.2023.

(Ive)